Tribunal: TJSP
Processo: 0015753-65.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO PENAL
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – "Termo Circunstanciado de Ocorrência" (TCO) para apurar a prática de contravenção penal – Diligências para localização do denunciado, esgotadas – Ordem de redistribuição do feito à Justiça Comum, como dispõe o artigo 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95 – Nesse Juízo Comum, foi ordenada citação por edital, determinada em seguida a suspensão do processo (art. 366 do

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – "Termo Circunstanciado de Ocorrência" (TCO) para apurar a prática de contravenção penal – Diligências para localização do denunciado, esgotadas – Ordem de redistribuição do feito à Justiça Comum, como dispõe o artigo 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95 – Nesse Juízo Comum, foi ordenada citação por edital, determinada em seguida a suspensão do processo (art. 366 do CPP) – Comparecimento do réu em Cartório (balcão), quando tomou ciência do processado, embora posteriormente não localizado no endereço fornecido – Regular instrução do feito, seguindo-se prolação da sentença e interposição de apelação pelo Ministério Público, subindo o feito à uma das Câmaras da Seção Criminal – Determinação de retorno do feito ao Juizado Especial, sob o fundamento de se tratar de "infração penal de menor potencial ofensivo, que é processada perante o Juizado Especial Criminal" – Impossibilidade, entretanto, de retorno dos autos ao Juizado Especial, por força do disposto no artigo 66, par. único, da Lei 9.099/1995 – Irrelevância do comparecimento ulterior do acusado, já perante o Juízo Comum, ocorrida a perpetuação da jurisdição comum – Competência da Câmara Criminal do Tribunal do Tribunal de Justiça para julgar a apelação (art. 84, § 1o, CE, art. 82 da lei 9.099/95 e art. 39 do Provimento CSM 2.203/2014) – Aplicação da Súmula 70 desta Corte, do Enunciado Criminal no 51 do FONAJE – Precedentes – Conflito julgado procedente, declarada competente a E. Câmara suscitada (3a Câmara de Direito Criminal).